Tribunal: TJES
Processo: 0000871-58.2017.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000871-58.2017.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO COUTINHO RANGEL e outros
RECORRIDO: CLENILTO BERTOLINI
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 0000871-58.2017.8.08.0059.

RECORRENTE:
GISLAINE ZANON FERREIRA
.

RECORRID
O
S
:
CLENILTO BERTOLINI;

PABLO COUTINHO RANGEL.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente/
a
utor
a
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO ESTRANHO À AVENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
GISLAINE ZANON FERREIRA
em face da sentença
exarada nos seguintes termos:

“
[...
] Pelo exposto, sem delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE ESTA
AÇÃO
, de forma antecipada e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO
COM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO, com base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil c/c o Art. 487, I, do referido diploma legal, nos seguintes termos:

a) CONDENO os requeridos a restituírem os valores que foram pagos indevidamente

pela parte requerente, somando-se o importe de R$ 3.430,00 (três mil, quatrocentos e trinta reais) e,

b) CONDENO os requeridos a indenizarem a título de indenização por danos morais o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros e correção monetária. I

Os juros de mora deverão incidir a partir da citação, de acordo com o art. 240 do Código Processo Civil. [...]”

2. Em suas razões recursais, a recorrente argui ilegitimidade passiva, sob o fundamento de não integrar a relação contratual. No mérito, refuta os requisitos da responsabilidade civil, sustentando que apenas cedeu a conta bancária ao corréu em razão de vínculo afetivo, repassando-lhe integralmente os valores, sem obter vantagem econômica ou ter ciência da ilicitude.

3. Embora a Teoria da Asserção preconize que as condições da ação sejam aferidas
in status assertionis
, tal análise provisória cede espaço à verdade dos fatos quando a instrução probatória demonstra a total ausência de vínculo jurídico entre os litigantes.

4. No caso em tela, a prova oral e documental evidencia que as negociações e a contratação foram realizadas exclusivamente com o corréu. Não há nos autos qualquer indício de que a recorrente tenha participado das tratativas, anuído com a prestação do serviço ou agido em conluio para lesar a parte autora.

5. A mera titularidade da conta utilizada para o recebimento dos valores, decorrente de relação de confiança com o verdadeiro contratado, não é suficiente para, isoladamente, atrair a responsabilidade solidária por eventual inadimplemento deste último.

6. Ademais, inexiste nexo de causalidade. O dano suportado pela parte recorrida decorre direta e imediatamente da falha na prestação do serviço prometido pelo prestador, e não do trânsito financeiro dos valores pela conta da demandada. A causa determinante do prejuízo foi o descumprimento da obrigação de fazer, conduta totalmente alheia à esfera de atuação da recorrente.

7. A jurisprudência pátria orienta-se no sentido de afastar a responsabilidade do titular da conta bancária quando não comprovada sua adesão subjetiva à fraude, atuando este como mero intermediário de boa-fé ou por negligência, sem dolo. Portanto, ausente a pertinência subjetiva da lide e não demonstrada a participação da recorrente no evento danoso, a reform
a da sentença de origem é medida imperativa.

8.
Em face dessas considerações
,

DOU

PROVIMENTO
AO RECURSO
,
para

reformar

a r. sentença e

ACOLHER

a

preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.
Tal
razão
,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, em relação à recorrente GISLAINE ZANON FERREIRA
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do C
PC
.
Mantém-se inalterada a condenação em face do corréu PABLO COUTINHO RANGEL
.

9
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso,
na forma
do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)